Tribunal: TJMT
Processo: 1011487-90.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1011487-90.2025.8.11.0001.
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: MARIA FRANCISCA DOS SANTOS
JUIZ RELATOR: Aristeu Dias Batista Vilella
DATA DO JULGAMENTO: 30/06 a 03/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. JUNTADA DE DOCUMENTOS NA FASE RECURSAL. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Ação declaratória cumulada com pedido de indenização por danos morais ajuizada por Maria Francisca dos Santos em face do Banco Bradesco S.A., visando à declaração de inexistência de relação jurídica e à reparação pelos descontos indevidos em sua aposentadoria, sob alegação de não ter contratado cartão de crédito consignado. A sentença de 1o grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a ausência de prova da contratação. Apelação da instituição financeira sustentando a regularidade do negócio jurídico e a ausência de danos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a juntada de documentos em fase recursal para comprovar a existência de relação jurídica controvertida; (ii) estabelecer se há dano moral decorrente de descontos supostamente indevidos em benefício previdenciário, diante da regularidade da contratação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a juntada de documentos na fase recursal, desde que respeitado o contraditório e ausente má-fé, conforme previsão do art. 435, parágrafo único, do CPC.
A instituição financeira juntou termo de adesão na fase recursal, sem indícios de ocultação dolosa de provas, tendo sido assegurado o contraditório à parte autora, motivo pelo qual se admite a produção probatória.
O documento apresentado comprova a existência de contratação válida do cartão de crédito consignado, desincumbindo-se o banco do ônus probatório estabelecido no art. 373, II, do CPC.
Não comprovada a alegada fraude ou irregularidade na contratação, afasta-se a configuração de falha na prestação do serviço.
Inexistente ilicitude na conduta do réu, não se configuram os requisitos para a indenização por danos morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento:
É admissível a juntada de documentos em fase recursal, desde que respeitado o contraditório e ausente má-fé, conforme autoriza o art. 435, parágrafo único, do CPC.
Comprovada a contratação do cartão de crédito consignado, afasta-se a alegação de inexistência de relação jurídica e a responsabilidade por danos morais.
A ausência de falha na prestação do serviço impede a anulação do contrato e a imposição de indenização.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, e 435, parágrafo único; Lei no 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 101.873/SP, Rel. Min. Raul Araújo, DJE 28.06.2012; TJMT, Ap. 76588/2017, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 02.08.2017; TJMT, 1001475-53.2017.811.0015, Rel. Jorge Alexandre Martins Ferreira, j. 12.03.2021; TJMT, 1014848-85.2020.811.0003, Rel. Guiomar Teodoro Borges, j. 05.05.2021.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011487-90.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA FRANCISCA DOS SANTOS - CPF: 629.464.391-00 (RECORRIDO), ANA OLIVIA DE ALMEIDA CERQUEIRA - CPF: 834.871.581-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025